Tribunal: TJMT
Processo: 1038660-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038660-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (AGRAVANTE), GUMERCINDO VICENTE PEREIRA - CPF: 044.426.799-91 (AGRAVADO), ELZA MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 704.996.591-04 (AGRAVADO), NEY DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 045.873.896-41 (ADVOGADO), CRISTIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA CAMPOS - CPF: 093.912.886-18 (ADVOGADO), EDSON LUCAS SOARES DA SILVA - CPF: 048.939.431-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTA CONTRATUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização, reconhecendo o excesso de execução e afastando a correção monetária da multa contratual de R$ 1.000.000,00, fixando-a em valor nominal.

Fato relevante.
Os agravantes sustentam que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação e integram o título executivo mesmo sem previsão expressa. Defendem a incidência da atualização desde o inadimplemento contratual.

A decisão recorrida.
A decisão afastou a atualização sob fundamentos de preclusão e coisa julgada,
por ausência de previsão expressa na sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a incidência de correção monetária sobre multa contratual fixada judicialmente, mesmo sem previsão expressa no título executivo.

III. Razões de decidir

5. A correção monetária é consectário legal da obrigação e integra os pedidos implícitos, conforme art. 389 do CC.

6. Sua incidência não altera o conteúdo da condenação, apenas preserva o valor real da obrigação.

7. A decisão agravada afastou a atualização por entender que sua inclusão violaria a coisa julgada, o que não se sustenta diante do entendimento jurisprudencial do STJ.

8. A correção monetária deve incidir desde o inadimplemento contratual, marco da exigibilidade da cláusula penal.

9. Contudo, conforme julgamento anterior do mesmo Agravo de Instrumento, o valor da multa é de R$ 300.000,00, e não R$ 1.000.000,00.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para determinar a incidência de correção monetária, desde o inadimplemento contratual, sobre o valor de R$ 300.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A correção monetária é consectário legal da condenação e incide mesmo sem previsão expressa no título executivo, desde o inadimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 418, 419, 422; CPC, arts. 219, 1.003, 1.017, §5o, 1.018, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
662.842/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.02.2021,
DJe
17.02.2021; STJ, REsp 1.669.002/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.09.2017,
DJe
02.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035401-89.2025.8.11.0000 de decisãoda 1a Vara da
C
omarca de Mirassol D'Oeste que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Desconstitutiva c/c Indenização Por Perdas e Danos, reconhecendo o excesso de execução quanto aos valores relativos à perda do sinal
e
afast
ou
a atualização monetária da multa contratual de R$ 1.000.000,00, determinando a sua consideração em valor nominal
.

Os agravantes alegam que
, ao afastar a atualização monetária da multa contratual
o
decisum
equivocou-se uma vez que
a correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais da condenação, de natureza de ordem pública, integrando os pedidos implícitos e podendo ser aplicados de ofício, independentemente de previsão expressa no título judicial.

Sustentam que a ausência de previsão expressa de correção monetária não impede a sua incidência, pois tal atualização não representa acréscimo ao conteúdo da condenação, mas apenas mecanismo de preservação do valor real da obrigação, evitando o esvaziamento econômico do título e a ocorrência de enriquecimento sem causa em favor dos exequentes.

Defendem que a correção monetária deve incidir sobre a multa contratual de R$ 1.000.000,00 desde o inadimplemento contratual, momento em que surgiu a obrigação de pagamento da cláusula penal, sob pena de distorção econômica da condenação, violação aos princípios da boa-fé objetiva, da reparação integral e da efetividade da tutela jurisdicional.

Pedem
que
a incidência da atualização monetária
sobre a multa contratual, desde o inadimplemento
.

Contraminuta no Id n.
329037872
em que os agravados suscitam
preliminar de intempestividade e de
descumprimento
do disposto
no art. 1.018, §§2o e 3o, do CPC
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada, no que importa para este Recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“
Em relação à atualização monetária da multa contratual de R$ 1.000.000,00, verifica-se que o título executivo não previu expressamente tal atualização, e a parte executada não se insurgiu contra essa omissão em seu recurso de apelação. A matéria, portanto, está acobertada pela preclusão e pela coisa julgada. Modificar o título executivo nesta fase para incluir um consectário não pleiteado em sede recursal violaria a segurança jurídica. Assim, para fins de cálculo, a multa deve ser considerada em seu valor nominal.
”
(Id n. 199992890 – autos em primeiro grau)

PRELIMINARES

INTEMPESTIVIDADE

Os agravados sustentam que o agravo é intempestivo, pois a decisão proferida nos Embargos de Declaração (Id n
.
210641319) foi publicada em 09/10/2025, iniciando-se, a partir daí, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento, o qual teria se encerrado em 30/10/2025. Como o recurso foi interposto em 31/10/2025, defendem o não conhecimento, com base no art. 932, III, do CPC.

Contudo, considerando a forma de contagem de prazo previsto nos arts. 2
19
e 1.003,
o
agravo protocolado em 31/10/2025,
está
dentro do prazo legal de 15 dias úteis contados da publicação da decisão dos embargos.

Rejeito a preliminar.

NÃO
COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM (ART. 1.018 DO CPC)

Os agravados também alegam que o agravo não deve ser conhecido em razão da ausência de comprovação de comunicação ao juízo a quo da interposição do recurso, no prazo de 3 dias, nos termos do art. 1.018, §§2o e 3o, do CPC.

De fato, o art. 1.018 do CPC prevê o ônus do agravante de requerer, perante o juízo de origem, a juntada de cópia da petição do agravo, do comprovante de interposição e da relação de documentos. Todavia,
ess
a sanção, prevista no §3o, somente se aplica quando a falta de comunicação for arguida e comprovada pelo agravado e, sobretudo, quando da inobservância possa decorrer efetivo prejuízo ao exercício do juízo de retratação
, o que, n
o caso concreto,
não se verifica
.

Ademais, o próprio art. 1.017, §5o, do CPC dispensa, em processo eletrônico, a juntada de determinadas peças, reforçando a mitigação de formalidades em ambiente digital
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Inicialmente importa
esclarecer que
a apreciação deste
Recurso
deve, necessariamente
,
observar o voto proferido
por esta Câmara no AI n.
1035401-89.2025.8.11.0000
, interposto da mesma decisão e que foi assim ementado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DO SINAL CONTRATUAL.
INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DE PARCELAS REFERENTES AO EFETIVO PAGAMENTO DO IMÓVEL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso
. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que julgou parcialmente procedente a impugnação ao
cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução em razão da perda do sinal contratual.

Fato relevante
. Os agravantes sustentam que o contrato distingue claramente o sinal (R$ 300.000,00) das demais parcelas (itens 3.2 e 3.3), e que a ampliação da penalidade para valores não previstos como “arras penitenciais” viola os arts. 418 e 419 do CC, gerando enriquecimento sem causa.

A decisão recorrida
. A decisão agravada entendeu que a perda do sinal abrangia as parcelas indicadas nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 da cláusula 3a do contrato, totalizando R$ 1.250.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a penalidade contratual de perda do sinal se limita à primeira parcela (item 3.1 – R$ 300.000,00), ou se abrange também as parcelas subsequentes (itens 3.2 e 3.3), como decidido pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

A cláusula 9a do contrato é expressa ao vincular o sinal penitencial apenas à primeira parcela, excluindo os demais valores do conceito de arras.

O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que as arras penitenciais funcionam como cláusula penal prefixada e não podem ser estendidas a outras parcelas do preço sem previsão contratual clara.

A ampliação da penalidade para além da primeira parcela contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 113 e 422), além de configurar enriquecimento sem causa.

A decisão agravada extrapolou os limites do título executivo ao ampliar a penalidade prevista na sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer que a penalidade de sinal penitencial se limita ao valor de R$ 300.000,00, excluindo-se os valores das parcelas 3.2 e 3.3.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula penal relativa à perda do sinal deve ser interpretada restritivamente, não podendo abranger outras parcelas do preço que não tenham sido qualificadas contratualmente como arras.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 418, 419, 422; CPC, art. 509, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.669.002/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.09.2017,
DJe
02.10.2017.

Assim, embora o pedido seja para que se aprecie a
atualização monetária sobre R$1.000.000,00,
o valor
, conforme
decisão supratranscrita
é de
R$300.000,00.

Aqui o
ponto central do recurso é definir se deve incidir correção monetária sobre a multa contratual.

A decisão recorrida afastou a atualização da multa contratual sob fundamento de “preclusão” e “coisa julgada”.

A
correção monetária
é
consectários lega
l
da condenação, considerado pedido implícito, integrante natura
l
do título judicial, independentemente de previsão expressa
, conforme dispõe o
art. 389 do Código Civil
que
determina que o inadimplemento acarreta automaticamente atualização monetária, juros e indenização
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA
PETITA .
NÃO OCORRÊNCIA
.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2 .

Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2021)

Assim, a ausência de previsão expressa na sentença não impede a incidência da correção monetária. Ela não altera o conteúdo do título
,
apenas preserva seu valor real.

A correção monetária deve incidir desde o inadimplemento contratual, momento em que a multa se tornou exigível.

No caso concreto, o inadimplemento precedeu a ação judicial, sendo o marco adequado.

Diante de todo o exposto
,
dou parcial provimento
ao Recurso para a
colher o pedido de incidência da correção monetária
pelo índice legal,
mas sobre os R$300.000.00
definidos no julgamento do
AI n. 1035401-89.2025.8.11.0000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025